Tribunal: TCU
Processo: 011.746/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2781/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, incisos III e V, alínea a , do Regimento Interno/TCU, c/c os arts. 36, 37 e 40, inciso I, da Resolução TCU 259/2014, e considerando o cumprimento da determinação constante do subitem 9.3.1. do Acórdão 3258/2020-TCU-Plenário , em apensar o presente processo, em definitivo, ao TC- Processo 033.697/2019-1 (Relatório de Auditoria), sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao Serviço Social da Indústria - Departamento Regional do Rio Grande do Norte - Sesi/RN e ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Departamento Regional do Rio Grande do Norte - Senai/RN, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 011.746/2021-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Tribunal de Contas da União. 1.2. Órgão/Entidade: Departamento Regional do Serviço Social da Indústria no Estado do Rio Grande do Norte - Sesi/RN e Departamento Regional do Serviço Nacional da Aprendizagem Industrial do Rio Grande do Norte - Senai/RN. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.6. Representação legal: Davis Coelho Eudes da Costa (2915/OAB-RN), representando Departamento Regional do Senai No Estado do Rio Grande do Norte; Davis Coelho Eudes da Costa (2915/OAB-RN), representando Departamento Regional do Sesi No Estado do Rio Grande do Norte. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.